Tribunal: STJ
Processo: 0502533-27.2018.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473758 - BA(2023/0325304-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIME
-
UNIAO
METROPOLITANA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA
ADVOGADOS
: VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA - BA011425
LEANDRO TOURINHO DANTAS - BA023742
EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
AGRAVADO
: THAIANA BARBARA MAC ALLISTER SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
COBRANÇA
INDEVIDA
DE
EXCEDENTE
DE
MENSALIDADE EM CURSO FINANCIADO PELO FIES. DANO
MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte recorrente não demonstrou, de forma clara e direta, como o acórdão
recorrido violou o
o da
atraindo o óbice da
art. 4
Lei 10.260/2001,
Súmula 284/STF.
2. A Corte Estadual decidiu a questão com base no Código de Defesa do
Consumidor e na Portaria Normativa no
do Ministério da Educação,
1/2010,
fundamentos não impugnados pela recorrente, o que atrai a aplicação da
Súmula 283/STF.
3. A pretensão de alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem
quanto à ilegitimidade da cobrança ao aluno da diferença entre o valor da
semestralidade e a parcela financiada pelo FIES, bem como quanto à
existência de dano moral indenizável decorrente dessa cobrança indevida,
implicaria o revolvimento do acervo fático-probatório e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso especial, conforme as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. O valor fixado a título de dano moral foi considerado adequado pelas
instâncias ordinárias, observando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito.
5. A alegação de divergência jurisprudencial foi prejudicada, considerando o
afastamento de violação à lei federal.
6. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54041012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a57c3008-5719-4662-8f1e-083931a788f1

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a57c3008-5719-4662-8f1e-083931a788f1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473758 - BA (2023/0325304-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIME
-
UNIAO
METROPOLITANA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA
ADVOGADOS
: VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA - BA011425
LEANDRO TOURINHO DANTAS - BA023742
EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
AGRAVADO
: THAIANA BARBARA MAC ALLISTER SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
COBRANÇA
INDEVIDA
DE
EXCEDENTE
DE
MENSALIDADE EM CURSO FINANCIADO PELO FIES. DANO MORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte recorrente não demonstrou, de forma clara e direta, como o acórdão
recorrido violou o
o da
atraindo o óbice da
art. 4
Lei 10.260/2001,
Súmula 284/STF.
2. A Corte Estadual decidiu a questão com base no Código de Defesa do
Consumidor e na Portaria Normativa no 1/2010, do Ministério da Educação,
fundamentos não impugnados pela recorrente, o que atrai a aplicação da
Súmula 283/STF.
3. A pretensão de alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem
quanto à ilegitimidade da cobrança ao aluno da diferença entre o valor da
semestralidade e a parcela financiada pelo FIES, bem como quanto à existência
de dano moral indenizável decorrente dessa cobrança indevida, implicaria o
revolvimento do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e
7 do STJ.
4. O valor fixado a título de dano moral foi considerado adequado pelas
instâncias ordinárias, observando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito.
5. A alegação de divergência jurisprudencial foi prejudicada, considerando o
afastamento de violação à lei federal.
6. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
Documento eletrônico VDA53600174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 0e543c28-9da1-4b13-ac0a-926f0362ea46

conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 1.042,
a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do
julgado impugnado.

Síntese fática
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora, aluna de Medicina com financiamento
integral pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), alegou cobrança indevida de “excedente”
no valor de R$ 8.056,02 relativa à semestralidade de 2017.2, o que teria resultado no impedimento
de sua rematrícula para o período 2018.1. Propôs ação declaratória de débito cumulada com
obrigação de fazer e indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, sustentando
que o contrato de financiamento (100%) abrange os encargos educacionais e que a instituição de
ensino não poderia exigir diferença de semestralidade diretamente da aluna, invocando, entre
outros fundamentos, o CDC e a regulamentação do FIES.
A sentença julgou procedentes os pedidos para: confirmar a tutela de urgência já
deferida; declarar inexistente o débito de R$ 8.056,02 (referente a 2017.1 e 2017.2), com baixa nos
sistemas da ré; condenar ao pagamento de danos morais de R$ 6.000,00, com atualização
monetária desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação;
e impor custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação
(e-STJ, fls. 174-178).
No acórdão, o Tribunal de Justiça da Bahia conheceu e negou provimento às apelações
simultâneas, mantendo integralmente a sentença. Reafirmou tratar-se de relação de consumo (arts.
2 e 3 do CDC) e reconheceu que, obtido financiamento de 100% dos encargos educacionais, é
vedada a cobrança direta ao aluno de eventual diferença entre a semestralidade cobrada e a
financiada (art. 4o da
e
o, §1o, da Portaria Normativa 1/2010). Quanto aos
Lei 10.260/2001
art. 6
danos morais, assentou a responsabilidade objetiva da instituição (art. 14 do CDC) e a adequação
do
de R$ 6.000,00 à razoabilidade e proporcionalidade, confirmando a baixa do débito e a
quantum
condenação fixada (e-STJ, fls. 272-283).

Do recurso Interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 329-358), a parte recorrente alega, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
o da
pois a cobrança, do aluno, da diferença entre a
art. 4
Lei 10.260/2001,
semestralidade contratada e o limite do financiamento FIES seria juridicamente possível, de modo
que o acórdão teria negado vigência ao regime legal que vincula o financiamento aos “encargos
educacionais” e permite limites orçamentários sem impor gratuidade integral.
(ii)
o da
do Código Civil. A recorrente alega que a
art. 5
Lei 9.870/1999; art. 476
negativa de rematrícula de aluno inadimplente ao final do período letivo seria expressamente
autorizada pela Lei de Mensalidades e pelo princípio do inadimplemento substancial (“exceptio
”), razão pela qual o acórdão teria violado tais dispositivos ao impor a
non adimpleti contractus
renovação.
Documento eletrônico VDA53600174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 0e543c28-9da1-4b13-ac0a-926f0362ea46

(iii)
do Código de Processo Civil; arts. 186 e 927, do Código Civil. A
art. 373
recorrente afirma que não haveria prova de ato ilícito nem de dano moral e que agiria em exercício
regular de direito ao cobrar o residual, de modo que o acórdão teria invertido indevidamente o ônus
da prova e reconhecido responsabilidade civil sem demonstração do fato constitutivo.
(iv) arts. 884 e 944 do Código Civil. A recorrente sustenta, em eventualidade, que o
valor fixado a título de dano moral seria excessivo e configuraria enriquecimento sem causa,
violando os critérios de proporcionalidade e de extensão do dano, motivo pelo qual o acórdão teria
desrespeitado esses parâmetros legais.
Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 381-382).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJBA inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
383-388), dando ensejo ao recurso de agravo (e-STJ, fls. 393-402).
Sem contraminuta.
Este é o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça da Bahia, prolatada em acórdão com a
seguinte ementa (e-STJ, fls. 272-283):

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. CURSO DE MEDICINA.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES . ENCARGOS
EDUCACIONAIS CUSTEADOS INTEGRALMENTE PELO PROGRAMA DE
FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DO CDC.
ART. 14
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$6.000,00 PELO JUÍZO DE ORIGEM.
MANUTENÇÃO
DO
VALOR
ARBITRADO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Cinge-se o exame do mérito recursal à análise da sentença que julgou em
favor da consumidora autora, ora segunda apelante, confirmando a liminar
concedida (ID 12425823), para determinar à instituição de ensino que declare
a inexistência do débito no valor de R$ 8.056,02 e seus acréscimos, referente à
excedente de mensalidade de 2017.1 e 2017.2, bem como proceda a baixa em
seus sistemas do referido débito e, por fim, a condenou ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Cumpre salientar que a situação sub examine se refere a uma relação de
consumo, uma vez que envolve, de um lado, uma consumidora, nos moldes do
artigo 2o da
e, de outro lado, uma fornecedora, instituição de
Lei no 8.078/1990,
ensino, à luz do artigo 3o da referida Lei
3. O
o, da
estabelece que o financiamento do FIES
art. 4
Lei no 10.260/2001,
abrange as parcelas das mensalidades cobradas como contrapartida à oferta
dos serviços educacionais, sendo vedada a cobrança diretamente ao aluno de
eventual diferença entre o valor da semestralidade da instituição de ensino e o
valor financiado pelo programa.
4. Ademais, o § 1o, do
o, da Portaria Normativa no 1/2010, do Ministério
art. 6
da Educação, dispõe que os encargos educacionais alvo do financiamento são a
parcela das mensalidades, semestralidades ou anuidades, fixadas com base na
Lei no 6.870/1999.
Documento eletrônico VDA53600174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 0e543c28-9da1-4b13-ac0a-926f0362ea46

5. Dessa forma, tendo a apelada obtido o financiamento de 100% (cem por
cento) dos encargos educacionais, os aumentos nos valores da mensalidade não
devem ser suportados por ela.
6. Como visto, a previsão contratual de um valor adicional a ser utilizado na
hipótese de majoração das mensalidades cobradas, bem como a possibilidade
de aumento do valor do crédito global, ante a sua insuficiência para custeio dos
encargos educacionais, reforçam a ilegalidade da cobrança feita pela
Instituição de Ensino Superior diretamente à aluna, por suposta diferença entre
o valor da mensalidade cobrada e o financiado.
7. Efetivamente, para a caracterização da responsabilidade civil objetiva, basta
a demonstração da conduta ilícita, o prejuízo e o nexo causal, desprezando-se o
elemento culpa. Na espécie, não há dúvidas sobre a falha na prestação do
serviço pela IES, que, por sua vez, deu ensejo ao dano moral, cuja ocorrência é
inquestionável ante os transtornos sofridos pela apelada por receber cobranças
indevidas.
8. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, observa-se que o importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pela magistrada de origem está em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como com as circunstâncias do caso concreto.

A decisão de inadmissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo e, por
isso, passo ao exame do recurso especial.
A recorrente alegou violação ao art. 4o da
pois a cobrança, do aluno,
Lei 10.260/2001,
da diferença entre a semestralidade contratada e o limite do financiamento FIES seria
juridicamente possível, de modo que o acórdão teria negado vigência ao regime legal que vincula o
financiamento aos “encargos educacionais” e permite limites orçamentários sem impor gratuidade
integral.
Referiu também ofensa ao art. 5o da
e
do Código Civil, pois
Lei 9.870/1999
art. 476
a negativa de rematrícula de aluno inadimplente ao final do período letivo seria expressamente
autorizada pela Lei de Mensalidades e pelo princípio do inadimplemento substancial (“exceptio
”), razão pela qual o acórdão teria violado tais dispositivos ao impor a
non adimpleti contractus
renovação.
Ao analisar questão que lhe foi levada a conhecimento, assim decidiu a Corte Estadual
(fls. 272-283):

De início, cumpre salientar que a situação sub examine se refere a uma relação
de consumo, uma vez que envolve, de um lado, uma consumidora, nos moldes
do artigo 2o da
e, de outro lado, uma fornecedora, instituição
Lei no 8.078/1990,
de ensino, à luz do artigo 3o da referida Lei, os quais prelecionam:
(...)
É dizer, a instituição de ensino poderia não ter aderido ao programa FIES,
contudo, uma vez assumido as condições do programa, sua conduta não poderá
se afastar das limitações que o programa impõe, não sendo aplicado ao caso,
portanto, a regra geral do direito civil.
Nesse sentido, impositiva a aplicação do sistema protetivo instituído pelo
Código de Defesa do Consumidor, considerando-se, também, a questão da
hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor.
Pois bem. Conforme cediço, o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um
programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação de
estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos, na forma da
Lei no 10.260/2001.
Documento eletrônico VDA53600174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 0e543c28-9da1-4b13-ac0a-926f0362ea46

Com efeito, colhe-se dos autos que a autora firmou contrato de financiamento
estudantil – FIES, pelo qual assegurou o custeio integral (100%) dos encargos
educacionais do curso de ensino superior ministrado pela ré.
In casu, a autora/segunda apelante, ingressou no curso de medicina no
semestre de 2015.2, obtendo do FIES o pagamento de 100% (cem por cento) da
mensalidade, que na época era de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) (Id
n°12425783).
No decorrer do curso, a UNIME/primeira apelante começou a cobrar valores
referentes à diferença entre a mensalidade do curso e o valor repassado pelo
programa de financiamento, o que é vedado pela legislação que rege a matéria.
O
o, da
estabelece que o financiamento do FIES
art. 4
Lei no 10.260/2001,
abrange as parcelas das mensalidades cobradas como contrapartida à oferta
dos serviços educacionais, sendo vedada a cobrança diretamente ao aluno de
eventual diferença entre o valor da semestralidade da instituição de ensino e o
valor financiado pelo programa. Vejamos:

Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por
cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do
Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse
fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos
referidos no
o em que estejam regularmente matriculados, vedada a
art. 1
cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no
o-B. (Redação dada pela Lei no 13.366, de 2016)
art. 4

Ademais, o §1o, do
o, da Portaria Normativa no 1/2010, do Ministério da
art. 6
Educação, dispõe que os encargos educacionais alvo do financiamento são a
parcela das mensalidades, semestralidades ou anuidades, fixadas com base na
senão vejamos:
Lei no 6.870/1999,

Art. 6o. São passíveis de financiamento pelo Fundo até cem por cento dos
encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas instituições de
ensino mantidas pelas entidades mantenedoras com adesão ao FIES,
ressalvado o disposto no § 2o do
desta Portaria. (Redação dada
art. 25
pela Portaria Normativa no 21, de 26 de dezembro de 2014).
§1o Para efeitos desta Portaria, são considerados encargos educacionais
a parcela das mensalidades, semestralidades ou anuidades, fixadas com
base na Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999, paga à instituição de
ensino e não abrangida pelas bolsas parciais do Programa Universidade
para Todos – ProUni, vedada a cobrança de qualquer taxa adicional.
(Redação dada pela Portaria no 15, de 1o de julho de 2014).

Dessa forma, tendo a autora/segunda apelante obtido o financiamento de 100%
(cem por cento) dos encargos educacionais, os aumentos nos valores da
mensalidade não devem ser suportados por ela.
Nesse sentido, cite-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Outrossim, a cláusula terceira, do contrato do FIES colacionado aos autos (Id
12425782) prevê como limite de crédito global a quantia de R$ 585.000,00
(quinhentos e oitenta e cinco mil reais), aí inclusos os valores de R$ 39.000,00
(trinta e nove mil reais) referente ao semestre inicial, de R$ 429.000,00
(quatrocentos e vinte e nove mil reais) para o adimplemento dos semestres
seguintes até a conclusão do curso e, por fim, adicionar 25% (vinte e cinco por
cento), R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais) para atender possíveis
elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso.
Ademais, o parágrafo terceiro, da supracitada cláusula, dispõe que caso o
limite de crédito global for insuficiente para a cobertura do percentual de
financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou
Documento eletrônico VDA53600174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 0e543c28-9da1-4b13-ac0a-926f0362ea46

quando houver dilação do prazo pela IES, será admitido o aumento do valor do
referido crédito, a partir de uma solicitação formal do financiado (a), sendo
formalizado através da assinatura de termo aditivo ao contrato.
Como visto, a previsão contratual de um valor adicional a ser utilizado na
hipótese de majoração das mensalidades cobradas, bem como a possibilidade
de aumento do valor do crédito global, ante a sua insuficiência para custeio dos
encargos educacionais, reforçam a cobrança feita pela Instituição de Ensino
Superior diretamente à aluna, por suposta diferença entre o valor da
mensalidade cobrada e o financiado.
Impende destacar que, em que pese o parágrafo único, da cláusula quinta, do
supracitado contrato, estabelecer que “Eventual diferença entre o valor da
semestralidade cobrada pelo IES e aquele financiado pelo FIES será coberta
mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)”, só há de ser
reconhecida a legalidade dessa cobrança, na hipótese de terem sidos esgotadas
as alternativas presentes na cláusula terceira.

A Corte Estadual entendeu que a situação em espeque deve ser analisada à luz do
Código de Defesa do Consumidor. Afirmou que as partes firmaram contrato de financiamento
estudantil – FIES, pelo qual foi assegurado o custeio integral (100%) dos encargos educacionais do
curso de ensino superior ministrado pela ré/recorrente. Aduziu que a recorrente, no decorrer do
curso, começou a cobrar valores referentes à diferença entre a mensalidade do curso e o valor
repassado pelo programa de financiamento, o que seria vedado pela legislação que rege a matéria.
Entendeu a Corte local que tendo a autora/recorrida obtido o financiamento de 100%
(cem por cento) dos encargos educacionais, os aumentos nos valores da mensalidade não deveriam
ser suportados pela parte demandante.
Verifico que incide ao presente caso, o óbice da
uma vez que a parte
Súmula 284/STF,
recorrente não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido
infringiu o art. 4o, da
o que atrai, por conseguinte, a aplicação referido
Lei no 10.260/2001,
enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
".
não permitir a exata compreensão da controvérsia

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CORREÇÃO.
NÃO DEMONSTRAÇÃODA VIOLAÇÃO DA LEI
SÚMULA 284/STF.
FEDERAL.

CABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA
14/STJ.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se pode conhecer do recurso especial quando sua argumentação não
demonstra de que modo a violação à lei federal se materializou. Súmula 284
.
do Supremo Tribunal Federal (STF)
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
rel. Min.
,
AREsp n. 2.314.471/RN,
Paulo Sérgio Domingues
Primeira Turma, DJe de 26/6/2024) Grifei

Ademais, verifica-se que a Corte Estadual decidiu a questão com base no Código de
Defesa do Consumidor e na Portaria Normativa no 1/2010, do Ministério da Educação, argumentos
que não foram impugnados pela recorrente.
Desse modo, a parte recorrente não infirmou todas as razões do
no ponto,
decisum
capazes de justificar por si só a linha de decisão adotada. Vale dizer, a parte recorrente deixou de
Documento eletrônico VDA53600174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 0e543c28-9da1-4b13-ac0a-926f0362ea46

atacar especificamente todos os fundamentos que poderiam sustentar a decisão adotada pela Corte
de origem, que foi fundamentada no CDC e na Portaria Normativa no 1/2010, do Ministério da
Educação.
Nesse sentido cumpre repisar o óbice constante da Súmula 283 do STF, aplicável por
analogia ao caso, que alude acerca da inadmissibilidade de recurso que não abrange todos os
argumentos em que se assenta a decisão recorrida. Vejamos (grifei):

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE TERCEIRO
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIARECURSAL DO EMBARGANTE.
[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento,
impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
. Precedentes.
analogia
5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual
.
(enunciado 283 da Súmula do STF)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 2.138.354/RJ,
Marco Buzzi
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025. Grifei

Não bastasse, tendo a Corte de origem analisado a questão com base na Portaria
Normativa no 1/2010, do Ministério da Educação, o presente recurso não comportaria
conhecimento no ponto, pois resoluções, portarias e instruções normativas não se enquadram no
conceito de lei federal constante do
da Constituição da República. Nesse
art. 105, inciso III,
sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.932.247/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/12/2023,
24/1/2024;
REsp n. 2.046.250/PR,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
23/11/2023.
Ainda, entendimento diverso acerca da responsabilidade pelo pagamento das diferenças
de valores, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos e a
reinterpretação de cláusula contratual, circunstâncias que redundariam na formação de novo juízo
acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização
da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto.
Vale dizer, a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
ilegitimidade da cobrança ao aluno da diferença entre o valor da semestralidade e a parcela
financiada pelo FIES, bem como quanto à existência de dano moral indenizável decorrente dessa
cobrança indevida, implicaria o revolvimento do acervo fático-probatório e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse mesmo sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53600174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 0e543c28-9da1-4b13-ac0a-926f0362ea46

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV E 1.022, II, DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
FIES.
DIFERENÇA
RESIDUAL.
COBRANÇA
INDEVIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
[...]
4. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem a respeito da
ilegitimidade da cobrança do aluno da diferença entre o valor da
semestralidade e da parte financiada pelo FIES, bem como da ocorrência
de dano moral indenizável decorrente da referida cobrança indevida,
demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além de
cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos
.
termos das Súmulas 5 e 7/STJ
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
,
REsp n. 2.061.124/MT,
Benedito Gonçalves
Primeira Turma, julgado em
DJe de
- sem destaques no
11/3/2024,
14/3/2024
original.) Grifei

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FIES. DIFERENÇA RESIDUAL.
REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA. VIOLAÇÃO. EXAME. INVIABILIDADE.
[...]
2. Acolher as razões recursais para concluir que é legitima a cobrança do
aluno da diferença entre o valor da semestralidade e da parte financiada
pelo FIES, impõe o reexame do acervo probatório e nova interpretação das
cláusulas contratuais do financiamento estudantil concedido à estudante,
providências sabidamente vedadas no âmbito do apelo nobre em face do teor
.
das Súmulas 5 e 7 desta Corte
3. A via excepcional não se presta para análise de ofensa a resolução, portaria,
regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos que não se
enquadram no conceito de lei federal.
Precedentes.
4. Hipótese em que o exame da apontada violação do
VIII e IX, da
art. 53,
do
o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da
e dos
Lei n. 9.394/1996,
art. 1
Lei n. 9.870/1999
arts. 4o e 4o-B da
perpassa necessariamente pela
Lei n. 10.260/2001
interpretação da Portaria n. 638/2017 do MEC, sendo meramente reflexa a
vulneração dos dispositivos legais indicados pelo agravante.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Primeira
AREsp n. 2.056.874/MT,
Gurgel de Faria
Turma, julgado em
DJe de
- sem destaques no original.)
22/11/2022,
20/12/2022
Grifei

Nesse contexto, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias
do caso concreto, demandaria reinterpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de matéria
fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e n. 7, ambas
do eg. STJ.
A parte recorrente argumentou pela existência de ofensa ao art. 373 do CPC e arts. 186
e 927, do Código Civil. A recorrente afirma que não haveria prova de ato ilícito nem de dano
moral e que agiria em exercício regular de direito ao cobrar o residual, de modo que o acórdão teria
invertido indevidamente o ônus da prova e reconhecido responsabilidade civil sem demonstração
do fato constitutivo. Referiu também violação dos arts. 884 e 944 do Código Civil, pois o valor
Documento eletrônico VDA53600174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 0e543c28-9da1-4b13-ac0a-926f0362ea46

fixado a título de dano moral seria excessivo e configuraria enriquecimento sem causa, violando os
critérios de proporcionalidade e de extensão do dano, motivo pelo qual o acórdão teria
desrespeitado esses parâmetros legais.
Ao decidir sobre as questões em discussão, a Corte de origem assim se manifestou (fls.
272-283):

No que tange ao dano moral, tenho que igualmente não assiste razão a UNIME
/primeira apelante, pois inegável que os transtornos enfrentados pela autora ao
ser impedida de realizar rematrícula no período de 2018.1. em razão de débitos
cobrados de forma indevida ultrapassam a seara dos meros dissabores do
cotidiano, caracterizando dano moral. O Código de Defesa do Consumidor, em
seu artigo 14, assim dispõe:
(...)
Na espécie, para a caracterização da responsabilidade civil objetiva, basta a
demonstração da conduta ilícita, o prejuízo e o nexo causal, desprezando-se o
elemento culpa.
Na hipótese em debate, não há dúvidas sobre a falha na prestação do serviço
pela IES, que, por sua vez, deu ensejo ao dano moral, cuja ocorrência é
inquestionável ante os transtornos sofridos pela autora por receber cobranças
indevidas.
Sob essa perspectiva, a fixação do quantum indenizatório deverá se pautar pelo
critério da ponderação, levando-se em conta fatores como a gravidade da lesão
e sua repercussão, a capacidade econômica das partes, bem como as
circunstâncias do caso.
Neste particular, são as lições do professor e desembargador carioca SÉRGIO
CAVALIERI FILHO:
(...)
De modo que a quantificação do dano moral nos casos de defeito na prestação
do serviço deve ser analisada caso a caso, visando atender a necessidade de
recomposição do prejuízo, a valoração de uma forma criteriosa e prudente, bem
como uma forma de dissuadir o causador do dano a novo atentado.
Por isso, também neste ponto, a sentença é incensurável, pois o valor de R$
6.000,00 (seis mil reais) fora fixado de forma moderada, sem nenhuma
extravagância e está em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como com as circunstâncias do caso concreto,
cumprindo, com exatidão, as funções compensatória e punitiva da reparação,
não configurando exorbitância capaz de proporcionar enriquecimento ilícito
aos recorridos.

A Corte Estadual consignou que a parte autora/recorrida foi impedida de realizar
rematrícula no período de 2018.1, em razão de débitos cobrados de forma indevida, situação que
ultrapassou a seara dos meros dissabores do cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.
Ao fixar o valor do dano moral, a Corte
considerou ser oportuno atender a
a quo
necessidade de recomposição do prejuízo, a valoração de uma forma criteriosa e prudente, bem
como uma forma de dissuadir o causador do dano a novo atentado. E concluiu que o valor fixado
em sentença era adequado, em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como com as circunstâncias do caso concreto, cumprindo, com exatidão,
as funções compensatória e punitiva da reparação, não configurando exorbitância capaz de
proporcionar enriquecimento ilícito aos recorridos.
Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem condenou a recorrente no pagamento
de compensação por danos morais examinando as circunstâncias específicas da hipótese quanto à
Documento eletrônico VDA53600174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 0e543c28-9da1-4b13-ac0a-926f0362ea46

experimentação de agravamento da situação psicológica da parte autora, não merecendo reforma o
acórdão, portanto, neste ponto.
No tocante ao
indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
quantum
estabelece que a modificação do valor fixado pelas instâncias ordinárias, a título de compensação
por danos morais, apenas se admite nas hipóteses em que o montante se mostre manifestamente
ínfimo ou exorbitante.
À luz do
do Código Civil, cumpre assinalar que a indenização deve ser
art. 944
proporcional à extensão do dano. Acresça-se que, embora a matéria encerre elevado grau de
subjetividade, a definição do quantum indenizatório deveria observar critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, compatíveis com a censurabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração
do sofrimento da vítima, a capacidade econômica do agente e as condições sociais do ofendido.
Assim, tem-se adotado o método bifásico de fixação, já que, "como parâmetro para a
aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo,
pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente
subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará
uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do
fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso" (AgInt nos EDcl
no
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.809.457/SP,
DJe de
.
20/2/2020,
3/3/2020)
Deve-se observar tais vetores de modo que o montante arbitrado se mantenha em
harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem alcançar patamar tão
elevado que importe enriquecimento ilícito do ofendido, nem tão diminuto que se torne inócuo ao
ofensor. Nessa linha, o Tribunal de origem teria considerado adequadamente esses critérios, não se
justificando a redução do valor fixado, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Diante dessas ponderações, verifica-se que essa quantia não se afigura exorbitante
(levando-se em conta as angústias da parte autora, de quem foi cobrado valor indevido, com
impedimento de realização de matrícula), tendo sido observados os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que
torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal, por
conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO
DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO
DE
LEI
FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois a
CPC/2015,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro,
Documento eletrônico VDA53600174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 0e543c28-9da1-4b13-ac0a-926f0362ea46

omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento
diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa aos dispositivos de
lei invocados.
2. Quanto à alegada violação a dispositivos da Resolução 288/1983, registro
que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea a, da CF/1988, deve
art. 105, inciso III,
ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso especial
que aponte como violado o aludido ato normativo.
3. No que diz respeito à suscitada ofensa ao
da
incide no
art. 27
Lei 5.194/1966,
caso o óbice da
uma vez que a parte agravante não
Súmula 284/STF
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido
havia violado o dispositivo de lei federal, o que atrai, por conseguinte, a
aplicação do referido enunciado da Súmula do STF ("é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2049353/MG,
Paulo Sérgio Domingues
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
Grifo nosso
27/3/2023,
04/4/2023)

Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao recurso
especial.
Por derradeiro, deixa-se de majorar a verba honorária, considerando que os honorários
de sucumbência já foram fixados no patamar máximo permitido pela legislação, correspondente a
20%.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53600174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 0e543c28-9da1-4b13-ac0a-926f0362ea46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.473.758 / BA
Número Registro: 2023/0325304-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05025332720188050001 5025332720188050001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO E CULTURA LTDA
ADVOGADOS : VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA - BA011425
LEANDRO TOURINHO DANTAS - BA023742
EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
AGRAVADO
: THAIANA BARBARA MAC ALLISTER SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54011144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:41
Código de Controle do Documento: a205beb4-2af9-4853-ac8b-8924fa7b3788

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:41
Código de Controle do Documento: a205beb4-2af9-4853-ac8b-8924fa7b3788